Tribunal: TJMT
Processo: 1029303-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029303-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

2. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA que, nos autos da ação desconstitutiva de ato administrativo n.º 1033051-10.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 134345483 – proc. 1033051-10.2022.8.11.0041):

“
Vistos e etc,

Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por

CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A parte autora aduz que foi autuada pelo PROCON municipal, o qual, após procedimento administrativo lhe impôs o pagamento de multa no valor de R$ 6.000,00 por suposta infração à legislação consumerista.

Sustenta que a dosimetria da multa do PROCON fugiu do proporcional e razoável, orientando-se em parâmetros ilegais.

Defende estarem presentes os requisitos necessários para que seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa imposta pelo Procon.

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu pertinentes.

É o relatório, fundamento e decido.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em relação à probabilidade do direito alegado, urge frisar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, sendo passível a intervenção apenas para analisar a legalidade e validade das decisões administrativas.

Com efeito, em análise preliminar, a despeito dos argumentos da parte autora, constata-se que o processo administrativo transcorreu sem nulidades, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa, nos termos do art. 56, I.

Assim, ausente evidente ilegalidade, descabida em sede preliminar a suspensão da multa administrativa aplicada. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON DE UBERLÂNDIA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- Não demonstrada de plano a verossimilhança das alegações iniciais, ante a ausência de comprovação, de plano, das irregularidades que viciariam o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON de Uberlândia, impõe-se o indeferimento da liminar. 2- Recurso a que se nega provimento.” (TJMG - 6ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0702.13.073917-1/001 - Relator: Des. CORRÊA JUNIOR. j. 11/03/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA. ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. MULTA PROCON. VÍCIOS E IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação de tutela, para ser concedida, exige o preenchimento dos requisitos elencados no art. 273, do Código de Processo Civil: prova inequívoca; verossimilhança da alegação; fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 2. Ausente a demonstração, em sede de cognição sumária, de vícios no procedimento administrativo instaurado no PROCON Municipal, que ensejou a aplicação da multa administrativa, deve ser desconstituída a decisão proferida pelo magistrado a quo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (TJMG - 8ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0702.12.041551-9/001 - Relator: Des. BITENCOURT MARCONDES. j. 19/02/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE MULTA - PROCON - LIMINAR COM NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da medida liminar, devem concorrer concomitantemente dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. - Sendo o PROCON órgão legítimo para atuar em casos que envolvam a apuração das infrações à legislação das relações de consumo, bem como a aplicação de penalidades correlatas, e não sendo possível aferir de plano qualquer irregularidade no processo administrativo precedente, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar cautelar. - Recurso provido.” (TJMG - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0702.12.038905-2/001 - Relator: Des. EDUARDO ANDRADE. j. 16/10/2012)

Dessa forma, considerando que restou
não
demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC,
INDEFIRO
o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.

DISPENSA-SE a audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a natureza da ação.

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo legal, apresente contestação.

Na hipótese de a demandada alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Após, CONCLUSO.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão deve ser reformada, uma vez que apresentou garantia idônea.

Narra que, o Código Tributário Nacional, prevê expressamente que o depósito em juízo suspende a exigibilidade do crédito, assim com a apresentação do seguro garantia, o crédito pode ser suspenso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“(...)

a) o recebimento do presente agravo na modalidade de instrumento, tendo em vista expressa previsão legal, com a concessão da almejada antecipação de tutela, com a imediata determinação de suspensão da exigibilidade da multa e expedição de ofícios ao PROCON e à Procuradoria da Dívida Ativa para que não haja inscrição na dívida ativa, ou ainda, seja realizada a baixa na inscrição, até o trânsito em julgado ação originárias;

b) a intimação da agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal;

c) que, após os trâmites legais, seja conhecido e provido o presente recurso, a decisão interlocutória a fim de confirmar a tutela antecipada recursal, para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da multa, com a consequente expedição de ofício ao PROCON e à Procuradoria da Dívida Ativa para que não haja inscrição na dívida ativa, ou ainda, seja realizada a baixa na inscrição, até o trânsito em julgado ação originária; (...)”.

A tutela antecipada foi deferida (ID. 195189177).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA que, nos autos da ação desconstitutiva de ato administrativo n.º 1033051-10.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de tutela antecipada
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende que seja recebida a apólice de seguro, bem como, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como se sabe, o crédito executado oriundo de multa aplicada pelo PROCON, não possui natureza de crédito tributário, assim tanto a doutrina quanto a jurisprudência, entendem pela aplicação analógica do art. 151 do CTN, que no inciso II, dispõe acerca da suspensão da exigibilidade, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

II - o depósito do seu montante integral; ”

No mesmo sentido, é o que prevê a Súmula 112 do STJ:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Dessa forma, poderia se concluir que a suspensão do crédito só ocorreria com a realização do depósito integral e em dinheiro, contudo, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, a utilização do seguro garantia, quando o crédito não possui natureza tributária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...]
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”
(destaquei).

Ademais, a Lei n.º 6.830/80, art. 9º, II, prevê a possibilidade de ser oferecido seguro garantia,
in verbis:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”

A redação do supracitado artigo, foi dada pela Lei 13.043/2014.

Ressalta-se ainda que nos termos do artigo 835, § 2º, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial se equiparam a dinheiro, quando a ofertados em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:

“Art. 835 A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

In casu,
o crédito que se pretende a desconstituição é referente a multa arbitrada pelo PROCON, no processo FA n.º 0116-001.324-2, cujo valor atualizado é de R$ 12.267,82 (doze mil e duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), a garantia ofertada foi no valor de R$ 15.948,17 (quinze mil e novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) (ID. 95216085 – proc. 1033051-10.2022.8.11.0041).

Sendo assim, a garantia ofertada deve ser aceita e a exigibilidade do crédito deve ser suspensa.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024